Tribunal: TJSP
Processo: 1018199-15.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 37424

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. Voo doméstico. Atraso do voo em razão de problemas operacionais. Atraso que não ensejou danos morais no caso concreto, consoante entendimento do C. STJ (REsp 1.796.716-MG). Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.